Tribunal: TCU
Processo: 000.921/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processo de arguição de impedimento/suspeição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre arguição de exceção de impedimento, subscrita pelo Instituto José do Patrocínio, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) e Instituto Afrobrasileiro de Ensino Superior, atinentes à atuação do Ministro do Tribunal de Contas da União Jhonatan de Jesus na relatoria do processo TC Processo 022.950/2025-7 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 146, § 2o, inciso I, e § 4o, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 52, § 2o, da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer desta exceção de suspeição; 9.2. arquivar o presente processo após comunicação à autoridade excepta e aos peticionantes.